Tribunal: TJDFT
Processo: 0721232-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721232-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAEL FERNANDES MIRANDA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o agravante busca, em suma: (i) a realização de exames laboratoriais; (ii) a disponibilização dos respectivos resultados à família do sentenciado; e (iii) a transferência do apenado para ala de tratamento médico. Ocorre que, no dia 10/05/2024 (após a interposição do recurso), o juízo a quo deferiu o pedido de realização dos exames pleiteados. Confira-se: ID 59485793 - pág. 330 Trata-se de pedido formulado visando autorização deste Juízo para que o interno seja submetido a exames médicos com profissional particular (movs. 240 e 175). Ocorre que o Estado brasileiro, por meio da Lei de Execução Penal - LEP (Lei n° 7.210/84), evoca para si a responsabilidade sobre a assistência, dentre outras, à saúde, em favor da pessoa em situação de privação de liberdade, no sentido de proporcionar as condições necessárias, durante o período de cumprimento da pena. De outro lado, a equipe de saúde informou que o apenado não foi submetido a exames médicos, pois não são fornecidos na rede pública (mov. 206). Assim, fica, desde logo, deferido o encaminhamento do interno, mediante escolta, para a realização de exames na rede particular, cuja data e horário deverão ser agendados pela GEAIT. Caso não seja necessário, a equipe médica deverá explicitar os motivos na aba saúde do SIAPEN e, em qualquer hipótese, o gestor da unidade prisional deverá adotar todas as providências necessárias ao resguardo da integridade física do sentenciado. Ao final, retornem os autos para soma de penas (movs. 240 e 241). BRASÍLIA, 10 de maio de 2024. Quanto à disponibilização dos resultados dos exames do apenado, na decisão agravada, o magistrado consignou a possibilidade de acesso ao prontuário médico, desde que juntada procuração aos autos, com poderes expressos para tal finalidade (ID 59485793 - pág. 203). Por fim, em relação ao requerimento de transferência do interno para ala de tratamento médico, depreende-se a relação de prejudicialidade com o resultado dos exames, sendo necessária, ainda, prévia manifestação do juízo a quo. Assim, intime-se a parte agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação acerca dos mesmos fundamentos (em especial sobre a decisão proferida no ID 60078521 - pág. 330). Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator